Tribunal: TJES
Processo: 5004486-75.2023.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004486-75.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAYANE DE FARIA ASTORI
RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5004486-75.2023.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: RAYANE DE FARIA ASTORI

RECORRIDO: SEGURADORA LÍDER DE CONSORCIO DO SEGURO DPVAT

JUÍZO DE ORIGEM: GUARAPARI – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de recurso interposto por
RAYANE DE FARIA ARTORI MONTEIRO
em face da sentença constante no ID 13291279, que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Em contrarrazões, a Recorrida, preliminarmente, sustentou o não conhecimento do recurso, haja vista a inadequação da via eleita, uma vez que foi interposto o recurso de apelação, quando o recurso cabível nos Juizados Especiais Cíveis é o Recurso Inominado, nos termos do art. 41 da Lei n.º 9.099/95 e, no mérito, a manutenção da sentença, por ausência de comprovação do nexo causal entre o acidente e as despesas médicas.

É o breve relato.

Primordialmente, afasto a preliminar de não conhecimento do recurso por interposição sob a nomenclatura de apelação, quando deveria ser indicado recurso inominado. A Lei n.º 9.099/95, em seu art. 2º determina que
“o processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade,
simplicidade
,
informalidade, economia processual e celeridade
, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação.”

Dessa forma, em detida análise do conteúdo do recurso interposto, considerando, ainda, que os requisitos de admissibilidade se encontram presentes (tempestividade e preparo), entendo pelo conhecimento do recurso, aplicando ao caso a fungibilidade recursal, que consiste na possibilidade de o julgador aproveitar um recurso interposto de forma equivocada por outro adequado, sem que isso viole o direito da parte contrária.

Pois bem.

No mérito, verifico que a sentença de primeiro grau julgou o processo extinto sem resolução de mérito, com fundamento em alegada falta de interesse de agir da autora, considerando que não houve esgotamento da via administrativa.

Com efeito, a sentença
a quo
que extinguiu o processo por
falta de interesse de agir
deve ser integralmente reformada. Explico:

Como demonstrado nos autos (ID 13289430), a autora buscou a via administrativa e obteve uma resposta da seguradora, que condicionou o pagamento à apresentação de novos documentos. Isso caracteriza a pretensão resistida e o interesse de agir.

Aliás, registra-se que um dos fundamentos da sentença de primeiro grau, de que a necessidade de intérprete tornaria a causa complexa para o rito do Juizado, foi superado pela manifestação da autora informando que seu pai poderia atuar como intérprete, o que foi aceito pelo juízo, que, inclusive, marcou nova audiência. É evidente o interesse da parte!

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara quanto à desnecessidade de esgotamento da via administrativa para o ajuizamento da ação:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. (...) 2
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a propositura de ação de cobrança do seguro DPVAT não está condicionada ao prévio requerimento administrativo.
Precedentes. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 577.859/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 24/10/2014)

Dessa forma,
a causa está madura para julgamento
, devendo ser analisado o mérito da pretensão da Recorrente/ autora, nos termos do art. 1.013, §3º, I, do Código de Processo Civil, aplicado, subsidiariamente, que preconiza:
"Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando: I - reformar sentença fundada no art. 485; (...)"

In casu,
a autora alega que em 26/07/2020 sofreu um acidente de trânsito como passageira de uma motocicleta, resultando em fraturas múltiplas na tíbia e no fêmur esquerdo. Em razão do acidente, a autora se submeteu a tratamento cirúrgico e fisioterápico, comprovando despesas com medicamentos e fisioterapia no total de R$ 7.350,00. Ela afirma ter buscado a indenização administrativamente, mas o pedido não foi concluído por suposta falta de documentos.

A Recorrida/ ré argumenta no sentido de que a autora não demonstrou a efetiva prova dos gastos médicos, que os recibos apresentados não detalham os serviços e não são notas fiscais. Contestou também a prova da invalidez, afirmando que o documento hábil seria o laudo do IML, que não foi apresentado.

A tese da ré não se sustenta.

Quanto às
despesas médicas
, a Lei nº 6.194/74, em seu art. 3º, inciso III, prevê o reembolso de
"despesas de assistência médica e suplementares, devidamente comprovadas".
A autora apresentou diversos recibos de fisioterapia e notas fiscais de medicamentos, totalizando R$ 7.350,00, além de laudos e atestados médicos que comprovam os ferimentos e a necessidade de tratamento (cito: 13289430; 13289430; 13289430; 13289430; 13289430; 13289430). A ré pode questionar o valor, mas a documentação apresentada é suficiente para demonstrar a existência dos gastos, sendo cabível a análise e liquidação do valor devido em fase de cumprimento de sentença, se necessário.

Outrossim, o nexo causal entre o acidente e os danos sofridos também foi comprovado pela Recorrente/ autora através do registro de Boletim de Ocorrência Unificado datado em 26/07/2020 (data do sinistro) e os recibos, notas fiscais e fotografias com datas de registro, logo após o ocorrido, conforme ID’s já mencionados.

Vê-se que a ré não apresentou prova em contrário, apenas alegações.

Sobre a
prova de invalidez
, a autora pede reembolso de despesas médicas, não indenização por invalidez. A ré confundiu os pedidos. De todo modo, o pedido de reembolso não exige laudo do IML, apenas a comprovação das despesas, o que foi feito. O boletim de ocorrência e os laudos médicos são suficientes para comprovar o acidente e o nexo causal com os danos.

Também, em relação à necessidade de laudo do IML, o STJ pacificou o entendimento de que a prova do nexo causal e do dano pode ser feita por outros meios, como laudos e prontuários médicos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). INVALIDEZ PERMANENTE. LAUDO DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL - IML. DESNECESSIDADE. PRONTUÁRIOS MÉDICOS E OUTROS DOCUMENTOS HÁBEIS. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a prova da invalidez permanente, para o fim de recebimento do seguro DPVAT, pode ser feita por meio de laudos e prontuários médicos emitidos por profissionais ou instituições de saúde (pública ou privada), e outros documentos hábeis, sendo desnecessária a apresentação do laudo emitido pelo Instituto Médico Legal - IML.
Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1563851/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 11/05/2016)

Em relação ao
quantum
a ser indenizado à Recorrente/ autora, uma observação merece destaque, senão vejamos:

A indenização para despesas médicas e suplementares (DAMS) possui um teto de R$ 2.700,00, conforme a Lei nº 6.194/74. A autora (embora tenha comprovado o dano em mais de 7 mil reais), em sua inicial, pleiteou exatamente o valor de R$ 2.700,00. A sua pretensão, portanto, está de acordo com a lei e devidamente comprovada nos autos. Assim, o caso em tela se enquadra perfeitamente neste entendimento, pois a autora apresentou relatórios e atestados médicos que comprovam os danos sofridos. O pedido inicial de R$ 2.700,00 referente a despesas médicas deve ser julgado procedente, uma vez que a autora comprovou gastos superiores a esse valor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, no mérito, reformar a sentença de primeiro grau, julgando procedentes os pedidos da inicial, a fim de
CONDENAR
a Recorrida/ ré, Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., a pagar à Recorrente/ autora:

1. A indenização por despesas de assistência médica e suplementares (DAMS) no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais). Sobre o valor da condenação, deverão incidir juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do desembolso, ou da data em que a MP nº 340/06 entrou em vigor, caso seja mais favorável à vítima, conforme jurisprudência pátria.

Sem condenação em custa e honorários em razão do provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei n. 9099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)